Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700071-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCEL GOULART ALVES SANTOS EMBARGADO: MARIA NEILANE VIEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCEL GOULART ALVES SANTOS em face do decidido no ID 55080572, mantida a decisão a quo relativa à quantia retida no SISBAJUD e deferida a penhora do valor de R$ 441,99 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), do salário da devedora, ora embargada, até o adimplemento da dívida corrigida. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE afirma que há omissão na decisão guerreada, pois não foi analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo trazido no Agravo de Instrumento (ID. 55069653). Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Quanto ao efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando demonstrada hipótese que excepcione a regra geral, tal como é o caso dos autos, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalto que, no caso concreto, foi deferida penhora mensal de parte do salário da devedora até que seja quitada a dívida devidamente corrigida. Ante o exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital